Tribunal: TJMT
Processo: 0005079-49.2003.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005079-49.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ALDAIR DA SILVA SALDANHA - CPF: 034.867.881-91 (APELADO), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (APELADO), DILSON FERREIRA COELHO - CPF: 241.056.941-20 (APELADO), GERSON CARDOSO - CPF: 177.341.771-15 (APELADO), JULIO CESAR FORTUNATO DE MELO - CPF: 121.246.481-87 (APELADO), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (APELADO), ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (APELADO), ALOISIO COELHO DE BARROS (APELANTE), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), MARUA APARECIDA BARBOSA BARROS (APELANTE), LUIZ RICARDO BARBOSA BARROS (APELANTE), CRISTIANE GENEM MALDONADO ALVES BARROS (APELANTE), LUIS RICARDO BARBOSA BARROS - CPF: 314.048.801-78 (APELANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS - CPF: 362.035.561-49 (APELANTE), CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS - CPF: 396.475.011-53 (APELANTE), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR DA SILVA SALDANHA - CPF: 034.867.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE - CPF: 959.163.008-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARUA APARECIDA BARBOSA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), AMANDA JESUITA KOZIEVITCH - CPF: 058.259.831-12 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), LORAINE ROSAM REINO - CPF: 406.570.058-27 (ADVOGADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES MOURAO - CPF: 114.155.236-14 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 329.139.988-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ALOISIO COELHO DE BARROS E MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS PROVIDO EM PARTE E O DE LUIS RICARDO BARBOSA BARROS E CRISTIANE GENEM MALDONADO ALVES BARROS DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL RURAL – ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIROS PELOS DEVEDORES – IMPOSSIBILIDADE DA TUTELA ESPECÍFICA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VIABILIDADE – ART. 499 DO CPC – ILEGITIMIDADE ATIVA – CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO VERBAL E PAGAMENTO EM MADEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL HIGÍDO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – VALOR DO HECTARE – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85, §2o, DO CPC – CAUSA DE ELEVADA COMPLEXIDADE E EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO – PROCESSO COM TRAMITAÇÃO SUPERIOR A DUAS DÉCADAS – ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL MÁXIMO LEGAL – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida imperativa quando a tutela específica se torna impossível por culpa exclusiva do devedor, circunstância verificada no caso concreto em virtude da alienação a terceiros do imóvel objeto do acordo judicial, não configurando julgamento extra ou ultra petita a determinação de liquidação nos próprios autos. Inteligência do art. 499 do CPC.

A cessão de crédito realizada no curso da demanda não retira a legitimidade ativa dos cedentes para prosseguirem na execução, operando-se a sucessão processual, nem inaugura novo prazo prescricional, sub-rogando-se o cessionário nos direitos e pretensões do cedente, cuja prescrição já havia sido afastada em julgamento anterior.

A alegação de novação verbal e pagamento de obrigação de dar coisa certa (imóvel rural) mediante entrega de madeira exige prova inequívoca do animus novandi e da quitação integral. A prova exclusivamente testemunhal, contraditória e imprecisa, é insuficiente para desconstituir título executivo judicial homologado há décadas.

Não configura cerceamento de defesa a homologação de cálculos com base em avaliação preexistente quando, intimada a parte para se manifestar sobre o aproveitamento dos atos processuais após anulação parcial, deixa de impugnar especificamente o valor do hectare e requer perícia de forma genérica, operando-se a preclusão sobre a matéria.

Afasta-se a multa por embargos de declaração protelatórios quando a oposição dos aclaratórios, ainda que rejeitados, denota o exercício regular do direito de defesa em processo complexo, visando o prequestionamento da matéria e o esclarecimento sobre os efeitos da nulidade processual (Súmula 98 do STJ).

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido revela-se compatível com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente quando evidenciado o elevado grau de complexidade da causa, a significativa expressão econômica da condenação e a longa duração do processo, que tramita há mais de vinte anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 0005079-49.2003.8.11.0041

APELANTES:

LUIS RICARDO BARBOSA BARROS, CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS, ALOÍSIO COELHO DE BARROS E MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS

APELADOS:

ESPÓLIO DE LAURO MARVULLE, ESPÓLIO DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos, respectivamente, por
LUIS RICARDO BARBOSA BARROS
e
CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS
(“primeiro apelo”), bem como por
ALOÍSIO COELHO DE BARROS
e
MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS
(“segundo apelo”), contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer convertida em Perdas e Danos no 0005079-49.2003.8.11.0041, ajuizada pelos
ESPÓLIOS DE LAURO MARVULLE
(representado pela inventariante Antônia Cândida Garcia Marvulle) e
DE RUBENS PEREIRA DE SOUZA
(representado pela inventariante Aldair da Silva Saldanha),

tendo como cessionários as pessoas de
DILSON FERREIRA COELHO
,
GERSON CARDOSO
e
JULIO CESAR FORTUNATO DE MELO
, que, após liquidação por arbitramento, homologou o cálculo apresentado pelos exequentes e encaminhou o feito ao cumprimento de sentença, convertendo a obrigação em prestação pecuniária e fixando o valor da condenação em R$18.442.280,25 (dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), atualizado até 04/10/2022, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de 05/10/2022, além da condenação da parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado.

Opostos embargos de declaração por ambos os requeridos/executados, estes foram parcialmente acolhidos por meio da decisão integrativa Id. 325586608, apenas para corrigir erro material constante na sentença (apresentação de petição arguindo nulidade absoluta pelos executados no Id. 122712591), bem como suprir omissão quanto à justificativa da condenação em honorários advocatícios,
“esclarecendo que a fixação no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação justifica-se pelo grau de zelo profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, pelo trabalho realizado pelos advogados e pelo tempo exigido para o seu serviço, conforme os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, destacando-se a complexidade da causa, que tramita há mais de 20 anos, envolvendo questões de alta indagação jurídica e expressivo valor econômico”
(sic).

Em suas razões recursais, os primeiros apelantes –
Luis Ricardo Barbosa Barros
e
Cristiane Ganem Maldonado Barros
– narram que a ação originária, ajuizada em 23/04/2003, funda-se em Termo de Acordo Judicial firmado em 21/10/1987, cujo objeto consistiria na outorga de escritura pública de área rural de 1.398 hectares aos autores originários, após a conclusão do levantamento perimétrico das glebas, ressaltando que a posse teria sido transmitida no ato da avença.

Dizem que nos termos do acordo originário, os então autores, na condição de patronos do Sr. Balduíno Debacker, fariam
jus
à área objeto da demanda como forma de pagamento de honorários advocatícios, ao passo que ao referido contratante caberia a parcela de 602 hectares do mesmo imóvel, a título de indenização por benfeitorias, competindo aos requeridos promover a outorga das escrituras públicas definitivas, bem como arcar com as providências de medição e obtenção das certidões necessárias, obrigações que, segundo a inicial, não foram cumpridas.

Relatam que, após sentença inicial de improcedência, sobreveio provimento do recurso dos autores, com determinação de retorno dos autos para instrução, ocasião em que o feito teria passado a tramitar de forma irregular, sem intimação válida dos réus, culminando na conversão em cumprimento de sentença e na realização de constrições patrimoniais vultosas.

Aduzem que, reconhecida posteriormente a nulidade desses atos, houve liberação dos valores e retomada do processo, com regularização dos espólios e habilitação dos cessionários, sendo, ao final, proferida a sentença ora impugnada.

Sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por erro de procedimento e de julgamento, ao argumento de que o Juízo
a quo
deixou de apreciar previamente o pedido de obrigação de fazer, limitando-se a homologar cálculos e determinar cumprimento direto, sem análise das condições da ação, pressupostos processuais e viabilidade jurídica da tutela específica.

Afirmam violação ao dever de fundamentação e ao princípio da correlação, por inexistir pronunciamento sobre procedência ou improcedência do pedido originário.

Alegam, ainda, vício insanável na homologação de cálculos produzidos em contexto de atos anteriormente declarados nulos, bem como inadequação da base de liquidação, porquanto o acordo não previa entrega da terra, mas apenas outorga de escritura.

Sustentam, ainda preliminarmente, que o
decisum
é
ultra petita
, ante a conversão, de ofício, da obrigação de fazer em obrigação de pagar, sem pedido expresso e sem fundamentação quanto à impossibilidade de cumprimento específico.

No tocante à legitimidade ativa, defendem ilegitimidade parcial dos apelados, afirmando que cessões de direitos anteriores ao ajuizamento da ação reduziram o crédito originalmente titularizado pelos autores.

Alegam, ainda, ocorrência de prescrição quanto aos direitos dos cessionários, que somente ingressaram no feito em 11/08/2022.

Requerem, ao final, a declaração de nulidade integral da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, bem como a anulação da liquidação e da homologação dos cálculos (Id. 325586610).

Por sua vez, os segundos apelantes –
Aloísio Coelho de Barros
e
Maria Aparecida Barbosa de Barros
– sustentam, em preliminar, o afastamento da multa aplicada em embargos de declaração, afirmando que a medida foi imposta de forma automática e sem fundamentação concreta, apesar de os aclaratórios terem sido opostos com finalidade legítima de sanar omissões e contradições, ressaltando, ainda, que já houve reconhecimento anterior da possibilidade de reapreciação da matéria em sede de apelação.

No mérito, alegam a existência de graves vícios processuais, consistentes, sobretudo, na ausência reiterada de intimação de seus advogados para atos relevantes, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, o que teria tornado unilateral a condução do feito.

Sustentam, em especial, a nulidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, realizada sem sua participação, bem como da fase de liquidação, na qual foi homologado valor do hectare sem perícia judicial e sem oportunização de contraditório, caracterizando cerceamento de defesa.

Afirmam, ainda, que a sentença desconsiderou a prova oral produzida e que há elementos nos autos indicando quitação prévia dos honorários advocatícios, circunstância que afastaria a indenização reconhecida, sob pena de enriquecimento sem causa.

Impugnam, igualmente, os critérios de juros, correção monetária e os cálculos homologados, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento), por reputarem excessivo o percentual.

Ao final, requerem o provimento do recurso para afastar a multa dos embargos, bem ainda para declarar a nulidade da sentença e dos atos viciados, com retorno dos autos à fase cognitiva, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para julgar improcedente a pretensão autoral ou ajustar os critérios de liquidação e consectários legais (Id. 325586615).

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença e da decisão nos embargos de declaração, afirmando que a conversão em perdas e danos decorreu da impossibilidade de cumprimento específico, diante da alienação do imóvel pelos próprios requeridos, inexistindo julgamento extra ou ultra petita.

Quanto à exclusão da multa por embargos protelatórios, defendem a manutenção da penalidade aplicada, afirmando que os aclaratórios opostos tiveram nítido caráter procrastinatório, pois rediscutiram matérias já decididas.

Sustentam que, embora tenha havido decisão anterior no âmbito de agravo de instrumento afastando a multa, o entendimento foi posteriormente revisto, reconhecendo-se a inadequação da via eleita.

No tocante à alegada nulidade da sentença por ausência de análise do pedido inicial e suposto julgamento como simples obrigação de pagar, asseveram que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorreu da impossibilidade de cumprimento específico, em razão da alienação do imóvel pelos próprios apelantes, fato confessado nos autos.

Defendem que a medida encontra respaldo legal e jurisprudencial, não configurando julgamento
extra
ou
ultra petita
.

Relativamente à alegação de ilegitimidade ativa parcial, argumentam inexistir prova de cessão anterior ao ajuizamento da ação, apontando que os documentos de cessão juntados são posteriores à propositura da demanda.

Sustentam, ainda, que a matéria se encontra preclusa, por não ter sido oportunamente arguida, nem impugnada a decisão que admitiu os cessionários no polo ativo.

No que se refere à prescrição do título dos cessionários, afirmam que a cessão de crédito não altera o título originário nem inaugura novo prazo prescricional, destacando que a prescrição já foi afastada em julgamento anterior pelo Tribunal de Justiça.

Impugnam, igualmente, a alegação de nulidade quanto à homologação do valor do hectare e de cerceamento de defesa.

Sustentam que, após a declaração de nulidade parcial dos atos processuais, foi oportunizada manifestação expressa acerca do aproveitamento da avaliação homologada, não tendo os apelantes apresentado impugnação específica nem demonstrado prejuízo concreto.

Defendem que operou a preclusão, inexistindo cerceamento de defesa, porquanto o juiz é destinatário final da prova e pode indeferir diligências desnecessárias.

Por fim, aduzem que a conduta processual de ambos os apelantes revela intento protelatório e resistência injustificada ao andamento do feito, que tramita desde 2003 para cumprimento de obrigação assumida em 1987, requerendo o reconhecimento de litigância de má-fé (Id. 325586618).

Preparo recolhido por ambos os apelantes, conforme certificado no Id. 328018395.

Pedido de oposição realizada por ambos os litigantes por intermédio das manifestações Ids. 347607383 e 347748363.

Em decisão Id. 350370369, foi deferido o adiamento do julgamento deste recurso, em atendimento à manifestada da parte recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
ambos os recursos.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por ambos os requeridos contra sentença que, em fase de liquidação de sentença por arbitramento, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes/recorridos, fixando o valor da condenação em montante superior a dezoito milhões de reais, decorrente da conversão em perdas e danos de obrigação de fazer assumida em acordo judicial no ano de 1987.

No recurso de apelação interposto por
Luís Ricardo Barbosa Barros
e
Cristiane Ganem Maldonado Barros
, os recorrentes sustentam, em síntese, que a sentença deve ser anulada por vício de procedimento e erro de julgamento. Argumentam que o juízo de primeiro grau não analisou adequadamente o pedido inicial da ação de obrigação de fazer, deixando de examinar os pressupostos da demanda e a viabilidade jurídica do pedido antes de proferir decisão. Afirmam que houve irregularidade ao homologar cálculo baseado em ato processual anteriormente declarado nulo, o que violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Sustentam também que a sentença tratou indevidamente a demanda como obrigação de pagar quantia, ao homologar cálculo e impor condenação pecuniária, sem analisar previamente a obrigação de fazer consistente na outorga da escritura pública. Alegam, ainda, a existência de ilegitimidade ativa parcial dos autores, sob o fundamento de que estes teriam cedido parcela significativa de seus direitos a terceiros antes do ajuizamento da ação, razão pela qual não poderiam exigir a totalidade da obrigação discutida no processo. Com base nesses argumentos, requerem a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo exame da demanda. As informações constam das razões recursais juntadas em Id. 325586610.

No recurso de apelação interposto por
Aloísio Coelho de Barros
e
Maria Aparecida Barbosa Barros
, os recorrentes defendem, inicialmente, a reforma da decisão que lhes aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios, afirmando que o recurso foi apresentado apenas para esclarecimento de pontos da decisão e não com intuito de retardar o andamento do processo. No mérito, sustentam a ocorrência de nulidades processuais decorrentes da ausência de intimação dos apelantes em diversos atos praticados após o retorno dos autos ao juízo de origem, o que teria levado o processo a tramitar à revelia dos réus, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alegam que, nesse contexto, houve conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem que os pedidos da inicial e da contestação fossem devidamente analisados, além de homologação do valor do hectare utilizado para cálculo da condenação sem que lhes fosse oportunizada a impugnação dos documentos apresentados pelos autores. Sustentam que tais irregularidades comprometeram a regularidade do procedimento e resultaram em condenação baseada em apuração realizada sem participação efetiva da parte demandada. Diante disso, requerem o reconhecimento das nulidades apontadas e a reforma da sentença condenatória. As razões recursais encontram-se no documento juntado em Id. 325586615.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, afirmando que a decisão foi proferida em conformidade com a legislação aplicável e com as provas constantes dos autos. Sustentam que os recursos interpostos pelos apelantes buscam apenas rediscutir matérias já apreciadas e decididas pelo juízo de primeiro grau. Argumentam que a ação foi proposta originalmente para compelir os réus à outorga da escritura pública de área rural prometida em acordo judicial, e que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ocorreu em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, uma vez que o imóvel objeto do acordo foi posteriormente alienado pelos próprios réus. Defendem que não houve nulidade processual, pois o processo seguiu regularmente após a declaração de nulidade de atos anteriores e a reabertura da fase instrutória, oportunidade em que foram produzidas provas e realizadas audiências. Rebatem, ainda, a alegação de ilegitimidade ativa, afirmando que as cessões de crédito ocorreram posteriormente ao ajuizamento da ação e que a legitimidade dos cessionários foi regularmente reconhecida nos autos. Também sustentam que não há prescrição do crédito discutido, pois tal questão já foi afastada em julgamento anterior do Tribunal, e que a homologação do valor do hectare utilizado para apuração das perdas e danos ocorreu de forma regular no procedimento de liquidação por arbitramento. Com base nesses fundamentos, requerem o desprovimento integral das apelações (Id. 325586618).

Pois bem.

Antes de adentrar ao cerne da questão devolvida a esta instância revisora, pertinente tecer breves relatos dos fatos.

A origem da controvérsia remonta a um acordo judicialmente homologado em
21/10/1987
, nos autos do processo no 700/87, apensado ao no 404/86, no qual os ora apelantes, na condição de réus em ação de reintegração de posse, comprometeram-se a transferir aos advogados do autor daquela demanda, os falecidos Lauro Marvulle e Rubens Pereira de Souza, a área de 1.398 hectares de imóvel rural matriculado sob o número 22.344 no Sexto Ofício de Cuiabá, a título de pagamento de honorários advocatícios.

O acordo previa ainda a transferência de 602 hectares ao cliente dos advogados, o senhor Balduíno Debacker, a título de indenização por benfeitorias, cabendo aos requeridos promover a outorga das escrituras públicas definitivas após o término do levantamento perimétrico das glebas, bem como arcar com as despesas e procedimentos relativos às medições e obtenção das certidões necessárias.

Passados dezesseis anos sem o cumprimento da obrigação, os advogados ajuizaram em 23/04/2003 a presente ação de obrigação de fazer, buscando compelir os requeridos à outorga da escritura.

Após sentença inicial que reconheceu a prescrição do direito material, sobreveio provimento do recurso de apelação por este Tribunal, que afastou a preliminar e determinou o retorno dos autos para regular processamento.

No curso da instrução, os autores, aqui recorridos, noticiaram a impossibilidade de cumprimento específico da obrigação, uma vez que os requeridos/apelantes haviam alienado a área a terceiros, requerendo expressamente a conversão em perdas e danos.

Durante a tramitação, ambos os autores originários faleceram, sendo sucedidos por seus respectivos espólios, representados pelas viúvas-meeiras inventariantes, e posteriormente, parte do crédito foi cedida a terceiros, que foram admitidos no polo ativo.

O feito foi então convertido em liquidação por arbitramento, homologando-se o valor de quatro mil reais por hectare, o que resultou na condenação ora impugnada.

Capitulados os fatos na essência, dada a similitude das matérias e a prejudicialidade entre as teses, analiso os apelos conjuntamente, destacando as particularidades onde necessário.

Os apelantes Luis Ricardo e Cristiane sustentam que o magistrado incorreu em
erro de procedimento
ao não analisar os requisitos da ação de obrigação de fazer, convertendo-a diretamente em perdas e danos e homologando cálculos, sem sopesar a viabilidade da tutela específica.

Razão não lhes assiste.

O feito tramita há mais de duas décadas, buscando o cumprimento de um acordo homologado judicialmente em 1987.

É fato incontroverso nos autos e confessado pelos próprios requeridos/apelantes que a área de 1.398 hectares, objeto da obrigação de fazer consistente na outorga de escritura, foi alienada a terceiros.

O Código de Processo Civil, tanto o de 1973, vigente à época da conversão inicial, quanto o atual em seu artigo 499, é claro ao dispor que
a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
. Uma vez que os próprios devedores tornaram impossível o cumprimento da obrigação
in natura
ao alienarem o imóvel, a conversão em perdas e danos é medida imperativa e não configura julgamento
ultra
ou
extra petita
, nem requer o ajuizamento de nova ação de conhecimento autônoma, processando-se nos mesmos autos, mediante liquidação, como corretamente ocorreu na espécie.

Tem-se, portanto, que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao sanear o feito e direcioná-lo para a liquidação por arbitramento, única via restante para a satisfação do crédito exequendo.

Em situação semelhante, o STJ já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 461, § 1o, DO CPC/1973 E 499 DO CPC/2015.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. III - Conforme o disposto nos arts. 461, § 1o do CPC/1973 e 499 do CPC/2015, as prestações de fazer e não fazer devem, prioritariamente, ser objeto de tutela específica, somente podendo ser convertidas em prestação pecuniária em duas hipóteses: a pedido expresso do credor; ou
quando não for possível a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário
. IV - Na linha de pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica
. Precedentes. V - Caso a mora do devedor torne inviável a concessão da tutela específica pleiteada na inicial, pode a obrigação ser convertida em reparação por perdas e danos, não configurando, automaticamente, carência superveniente do interesse processual.VI - Recurso Especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem.”
(STJ - REsp: 2121365 MG 2023/0307254-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2024)

Posição similar foi recentemente aplicada em julgado de relatoria do Juiz de Direito convocado, Dr. Márcio Aparecido Guedes, então relator da apelação cível no 1002771-93.2021.8.11.0040, assim ementado:

“Ementa: Direito processual civil e direito civil. Recurso de apelação.
Descumprimento de acordo judicial homologado. Obrigação de fazer convertida em perdas e danos. Venda do bem pelo devedor. Impossibilidade superveniente.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de Execução de Sentença Homologatória de Acordo Judicial, convertida em Perdas e Danos. A sentença condenou os Apelantes (devedores) ao pagamento de perdas e danos em razão do descumprimento da obrigação de outorga de escritura de imóveis, objeto de acordo judicial, uma vez que alienaram os bens a terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica e da perícia técnica nos imóveis, bem como da oitiva de testemunha, configura cerceamento de defesa a ensejar a anulação da sentença; e (ii) saber se o inadimplemento da Apelada (credora) perante terceiro justifica a aplicação da Exceção do Contrato Não Cumprido pelos Apelantes, liberando-os da obrigação de outorga da escritura e permitindo a venda do bem.

III. Razões de decidir

3. 3. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial nos imóveis para quantificação do dano é matéria própria da fase de liquidação de sentença.

4. O indeferimento da perícia grafotécnica e da oitiva de testemunha não é causa de nulidade, visto que a tese defensiva do inadimplemento da Apelada é irrelevante frente ao próprio e definitivo inadimplemento dos Apelantes, que alienaram os bens e tornaram impossível a obrigação de fazer.

5. Os Apelantes violaram cláusula expressa do acordo judicial (Cláusula 9) que vedava a rescisão contratual e impunha, em caso de inadimplência da outra parte, a propositura de execução para cumprimento da obrigação, afastando a aplicação da Exceção do Contrato Não Cumprido (Art. 476, CC).

6. A alienação dos imóveis a terceiro, em desrespeito ao título executivo judicial, configurou o inadimplemento exclusivo e definitivo dos Apelantes,
justificando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
, nos termos do Código Civil (Art. 248) e do Código de Processo Civil (Art. 816, parágrafo único).

7. O conjunto probatório oral, ademais, demonstrou o adimplemento da Apelada em relação ao terceiro credor, desconstituindo a alegação fática dos Apelantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O devedor de obrigação de outorgar escritura, ao alienar o imóvel a terceiro em violação a acordo judicial homologado que proibia a rescisão, incorre em inadimplemento exclusivo e definitivo, sendo cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que a discussão sobre o eventual inadimplemento da outra parte esteja sujeita a cláusula que impõe a execução do título judicial como único meio de cobrança."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 373, I; 476; 509; 816, parágrafo único; CC, art. 248.”
(N.U 1002771-93.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

Rejeito
a preliminar.

Sustentam os apelantes Luis Ricardo e Cristiane, ainda preliminarmente, a
ilegitimidade parcial
dos autores originários, sob o argumento de que teriam cedido seus direitos creditórios antes do ajuizamento da ação em 2003, alegando ainda a
prescrição da pretensão dos cessionários
.

A tese não se sustenta.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os instrumentos de cessão de crédito e seus aditivos foram firmados em datas posteriores ao ajuizamento da ação, especificamente em 2012 e 2022.

Portanto, no momento da propositura da demanda em 2003, os espólios autores detinham plena legitimidade para pleitear a totalidade da obrigação.

Quanto à prescrição em relação aos cessionários, é cediço que a cessão de crédito opera a transferência da titularidade da obrigação, mantendo-se inalterados os seus elementos objetivos, inclusive no que tange aos prazos prescricionais.

O cessionário sub-roga-se nos direitos do cedente. Se a prescrição da pretensão executória já havia sido afastada por este Tribunal em julgamento anterior no âmbito da Apelação no 60691/2007, tal decisão acoberta o crédito em si, independentemente de quem seja o titular atual.

Ademais, a entrada dos cessionários no feito é mera sucessão processual no polo ativo, que podem promover nova execução ou nela prosseguir, que independente da concordância da parte contrária,
ex vi
do §2o do artigo 778 do CPC, de modo que não há inauguração de novo prazo prescricional.

Além disso, importante assinalar – como bem consignado na peça contrarrecursal –, que a decisão de admissão dos cessionários Dilson, Gerson e Júlio não foi oportunamente recorrida, conforme, inclusive, autoriza o art. 1.015, VII, do CPC, tratando-se, sob esse viés, de matéria preclusa e acobertada pela coisa julgada material.

Rejeito
as prejudiciais em voga.

No mérito, a tese central da defesa de ambos os grupos de apelantes reside na alegação de que a obrigação de transferir a terra firmada no acordo judicial de 1987 teria sido novada por um acordo verbal posterior, substituindo-se a entrega do imóvel pelo pagamento em madeira, o que teria sido quitado.

O ônus da prova da extinção da obrigação, seja por pagamento ou novação, recai sobre o devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, estamos diante de um título executivo judicial, qual seja, acordo homologado que versa sobre direitos reais consistentes na transferência de imóvel rural.

A desconstituição de um título desta natureza exige prova robusta. A alegação de novação verbal e pagamento em madeira, desacompanhada de recibos, comprovantes de entrega, ou qualquer documento escrito que ratifique a alteração do pacto original, mostra-se frágil.

A prova oral produzida, conforme bem analisado pelo magistrado sentenciante, revelou-se contraditória e insuficiente para comprovar a anuência expressa dos credores, os advogados falecidos, com a suposta novação, ou mesmo a efetiva quitação integral da dívida através da entrega de madeira.

O
animus novandi
não se presume, devendo ser inequívoco.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO –
NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inviável o conhecimento da preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância. Precedentes. Para que exista novação é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (animus novandi).
A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada
. Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que ocorreu foi uma proposta de parcelamento de débitos, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar.”
(TJ-MT - AC: 00161805420138110002, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Diante da higidez do acordo homologado judicialmente e da ausência de prova cabal do pagamento, prevalece a obrigação de indenizar pelo valor da terra não entregue.

Prosseguindo, insurgem-se os recorrentes contra a utilização do valor de quatro mil reais por hectare,
alegando que tal avaliação foi produzida em fase processual declarada nula e que houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia
.

Sem razão.

Embora tenha sido, de fato, declarada a nulidade de atos a partir de determinado momento processual por falha na intimação, o Juízo
a quo
, ao sanear o feito e retomar a marcha processual, intimou expressamente as partes para se manifestarem sobre a possibilidade de aproveitamento dos atos já praticados,
notadamente a avaliação do valor médio do hectare
, conforme consta da decisão saneadora e de instrução de Id. 325586424, datada de 21/11/2023.

O artigo 282 do Código de Processo Civil permite o aproveitamento dos atos processuais que não causem prejuízo.

Neste viés:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CONVERSÃO EM DEFINITIVO –
APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso,
é possível o aproveitamento dos atos processuais
realizados durante a execução provisória, sem prejuízo às partes,
em respeito aos princípios da celeridade e economia processual.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10117428520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Intimados, os apelantes não apresentaram impugnação técnica específica ao valor de quatro mil reais por hectare, trazendo, por exemplo, laudos divergentes ou dados de mercado que demonstrassem ser o valor excessivo, limitando-se a argumentos genéricos de nulidade procedimental e requerimento de perícia para sanar dúvidas sobre a extensão da responsabilidade.

Ademais, verifica-se que, ao serem intimados para especificar as provas que pretendiam produzir após a retomada da marcha processual, os réus limitaram-se a requerer a produção de prova pericial de forma genérica, sob a justificativa de
"confiscar dúvidas quanto à exata extensão da responsabilidade"
, sem indicar, em momento algum, a pretensão específica de questionar o valor unitário do hectare anteriormente homologado.

Caberia à parte, nesse momento processual oportuno, impugnar especificamente o
quantum
de quatro mil reais por hectare, apresentando elementos concretos, como laudos divergentes ou avaliações de mercado, que justificassem a necessidade de nova apuração técnica.

A inércia em apresentar impugnação fundamentada e específica quanto ao valor, aliada à generalidade do pedido de prova pericial, autoriza o magistrado, na condição de destinatário da prova, a indeferir diligências desnecessárias e a homologar os cálculos com base nos elementos já existentes nos autos, operando-se a preclusão sobre a matéria.

Operou-se, portanto, a preclusão quanto ao valor unitário do hectare.

O juiz é o destinatário da prova e, havendo nos autos elementos suficientes para a liquidação, consistentes em avaliação preexistente não impugnada materialmente no momento oportuno da reabertura do prazo, é lícito o indeferimento de perícia desnecessária, não configurando cerceamento de defesa.

Por outro lado, neste ponto específico, assiste razão aos requeridos/apelantes Aloísio Coelho de Barros e Maria Aparecida Barbosa Barros.

É que, na decisão integrativa Id. 325586483, o Juízo de origem aplicou a multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra a decisão saneadora interlocutória, entendendo-os protelatórios.

Importa registrar, ainda sob uma perspectiva lógico-sistemática, que a decisão ora destacada não permaneceu imune ao controle jurisdicional desta instância revisora.

Com efeito, a matéria foi oportunamente submetida à apreciação desta Relatoria por meio do
Recurso de

Agravo de Instrumento

no 1028966-36.2024.8.11.0000
, interposto pelos ora recorrentes Aloísio Coelho de Barros e Maria Aparecida Barbosa Barros, ocasião em que, em um primeiro momento, entendeu-se pela inadequação da penalidade imposta, resultando no afastamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Todavia, posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos naquele feito, o colegiado acolheu os aclaratórios com efeitos infringentes, reconhecendo a existência de omissão relevante no julgamento anterior,
consistente na ausência de demonstração da urgência necessária para justificar a recorribilidade imediata da matéria por meio de agravo de instrumento, conforme os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988
.

Não obstante essa revisão do resultado inicialmente proclamado, cumpre destacar que o v. acórdão proferido nos referidos embargos foi categórico ao consignar que o não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de urgência apta a afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, não implica
preclusão
quanto à discussão da matéria, a qual poderia ser regularmente suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do mesmo diploma processual. Em outras palavras,
reconheceu-se expressamente que a questão permaneceria aberta ao reexame por este Tribunal em momento processual oportuno, preservando-se, assim, a plena devolutividade da matéria nesta instância revisora
.

Nesse contexto, a circunstância de o julgado originariamente proferido no agravo de instrumento ter sido posteriormente reformado por razões eminentemente processuais — relacionadas à inadequação da via recursal eleita diante da ausência de urgência —
não afasta a pertinência das premissas jurídicas ali delineadas por esta Relatoria quanto à natureza da multa aplicada e à sua compatibilidade com o caso concreto
. Ao contrário, tais fundamentos permanecem hígidos sob o prisma material, revelando-se plenamente aplicáveis à análise ora realizada. A adoção desse entendimento, além de se harmonizar com a coerência interna da atividade jurisdicional, também prestigia os princípios da cooperação processual e da segurança jurídica, especialmente diante da inexistência, nos autos, de argumentos jurídicos consistentes capazes de infirmar as razões anteriormente delineadas.

E da detida análise da peça de embargos, verifica-se que a parte buscava
esclarecimentos acerca dos efeitos da declaração de nulidade sobre os atos que seriam aproveitados e sobre a reabertura da instrução
.

Ainda que os argumentos não tenham sido acolhidos, o manejo dos aclaratórios, mesmo diante de expressa advertência do condutor do feito na seara da decisão Id. 325586463, no contexto de um processo complexo, com idas e vindas processuais e declarações de nulidade, denota o exercício regular do direito de defesa e a busca pelo prequestionamento da matéria, não se vislumbrando dolo processual ou intuito manifestamente procrastinatório que justifique a sanção pecuniária.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
MULTA DO ART. 1026, § 2o DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA –

SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.”
(N.U 1045580-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)

Assim,
deve ser afastada a multa imposta
.

Por fim, impõe-se examinar a insurgência dos segundos apelantes no tocante ao capítulo da sentença que lhes impôs – solidariamente – o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

De início, cumpre observar que a disciplina legal da verba honorária encontra-se delineada no art. 85 do Código de Processo Civil, cujo §2o estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo o magistrado, para definição do percentual adequado dentro desse intervalo, considerar cumulativamente os critérios previstos nos incisos do referido dispositivo, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

À luz desses parâmetros normativos, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade ou excesso na fixação dos honorários no patamar máximo legalmente permitido. Ao contrário, a moldura fática e processual evidenciada nos autos revela situação que plenamente justifica a adoção do percentual de 20% (vinte por cento) previsto no art. 85, §2o, do CPC. Isso porque o proveito econômico obtido na espécie guarda estreita correspondência com o próprio valor homologado pelo juízo na fase de liquidação, circunstância que, por si só, evidencia a elevada expressão econômica da demanda e a relevância jurídica do resultado alcançado.

Além disso, conforme destacado pelo magistrado condutor quando do acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelas partes, a fixação dos honorários nesse patamar encontra respaldo direto nos critérios legais previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente em razão do grau de zelo profissional demonstrado pelos patronos da parte autora, da natureza e importância da causa, do volume e da qualidade do trabalho desenvolvido ao longo de toda a tramitação do feito, bem como do tempo exigido para a prestação do serviço. Ressaltou-se, com acerto, que se trata de demanda de elevada complexidade jurídica e significativa repercussão econômica, cuja tramitação se estende por mais de duas décadas, desde o ajuizamento da ação em
24/04/2003
, circunstância que evidencia a intensidade da atuação profissional despendida pelos advogados da parte vencedora ao longo de todo o iter processual.

Com efeito, a análise do histórico processual demonstra que os patronos da parte autora participaram ativamente de todas as fases do processo, atuando na instrução probatória, na fase recursal e em sucessivas discussões processuais travadas ao longo da tramitação da demanda, inclusive perante instâncias superiores, o que evidencia atuação técnica prolongada e consistente. Tal circunstância, somada à expressiva dimensão econômica da controvérsia e à complexidade das questões jurídicas debatidas, reforça a adequação da fixação da verba honorária no patamar máximo previsto pela legislação processual.

Nesse cenário, reduzir o percentual arbitrado pelo juízo de origem implicaria, na prática, esvaziar os critérios objetivos estabelecidos pelo legislador no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, além de desconsiderar o efetivo trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora ao longo de mais de vinte anos de tramitação processual.

Portanto, considerando os fatos delineados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido revela-se plenamente adequada, proporcional e alinhada aos parâmetros legais, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Luis Ricardo Barbosa Barros e Cristiane Ganem Maldonado Barros, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da obrigação, legitimidade das partes e valor homologado.

Por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Aloísio Coelho de Barros e Maria Aparecida Barbosa Barros, tão somente para excluir a multa de um por cento sobre o valor da causa aplicada na decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive quanto à sucumbência, eis que fixada nos limites do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, compatível com a complexidade e duração da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026